Tribunal: TJMT
Processo: 0001203-12.2016.8.11.0080
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001203-12.2016.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAGNER CUZINATO ALLI - CPF: 922.108.481-72 (RECORRIDO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), FAGNER CUZINATO ALLI - CPF: 922.108.481-72 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o processo pela satisfação da obrigação, mas indeferiu a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, apesar de a Fazenda Pública ter apresentado impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria relativa aos honorários advocatícios está acobertada pela coisa julgada; e (
ii
) se são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no âmbito dos Juizados Especiais, quando há impugnação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão dos honorários advocatícios, decidida em decisão interlocutória que julgou a impugnação, não é atingida pela preclusão, podendo ser reexaminada em recurso contra a sentença que extingue a execução, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Preliminar de coisa julgada afastada.

4. No rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, aplica-se subsidiariamente a Lei no 9.099/95 (art. 27 da Lei no 12.153/2009). A regra especial do art. 55 da Lei no 9.099/95, que veda a condenação em honorários em primeiro grau, prevalece sobre a regra geral do art. 85, § 1o, do CPC.

5. O cumprimento de sentença tramita no primeiro grau de jurisdição, razão pela qual é incabível a condenação em honorários advocatícios, mesmo que tenha havido impugnação por parte da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A regra especial do art. 55 da Lei no 9.099/95 prevalece sobre a norma geral do CPC, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que tenha havido impugnação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§ 1o e 7o, 502, e 1.009, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 11/05/2020; TJMT, N.U 1017734-21.2020.8.11.0015, Rel. Des. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, Rel. Desa. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, j. 23/10/2023; Turma Recursal/MT, N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, j. 16/05/2023; Turma Recursal/MT, N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 21/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 0001203-12.2016.8.11.0080

Origem
: Vara Única de Querência

Recorrente
: FAGNER CUZINATO ALLI

Recorrido
: MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FAGNER CUZINATO ALLI requereu o cumprimento de sentença em face de MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, postulando o pagamento de R$9.897,76 (nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos).

A parte devedora apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
. Noticiou que: a) há excesso de execução, pois os cálculos da parte exequente foram elaborados com base em carga horária de 40 horas semanais, quando a jornada correta seria de 30 horas semanais, na qual a hora-atividade já estaria inclusa; b) o valor correto do débito, considerando a proporcionalidade da jornada, seria de R$ 2.364,27. Requereu a procedência de seus pedidos para: a) que fosse reconhecido o excesso de execução; b) que o valor da execução fosse homologado em R$ 2.364,27.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção. Concluiu que: a) a obrigação foi satisfeita, uma vez que houve o pagamento do débito apurado após decisão que acolheu a impugnação da Fazenda Pública; b) julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil; c) indeferiu nova condenação em honorários advocatícios na fase executiva.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, conforme o art. 85, § 1o, do CPC; b) a exceção do art. 85, § 7o, do CPC, que afasta os honorários em execuções contra a Fazenda Pública pagas por precatório, não se aplica, pois a execução foi impugnada; c) o entendimento firmado no Tema 1.190 do STJ, que veda honorários em RPV não impugnada, foi modulado para ser aplicado apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após 01/07/2024, não alcançando o presente caso, que teve início em 16/04/2021; d) a ausência de pagamento voluntário e a apresentação de impugnação pela Fazenda Pública atraem, pelo princípio da causalidade, a condenação em honorários. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para fixar honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, sugerindo o patamar de 10% a 20% sobre o valor da condenação atualizado.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) em sede de preliminar, a matéria referente aos honorários advocatícios já teria sido objeto de coisa julgada, uma vez que analisada em sede de Agravo de Instrumento anterior, transitado em julgado; b) no mérito, defende a manutenção da sentença, afirmando que a decisão que julgou a impugnação afastou os honorários com base na causalidade, não havendo que se falar em nova condenação.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Respeito a coisa julgada.

A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC.

Nesse sentido:

“(...) 2. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível. Não há violação da coisa julgada material quando a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento não consta da sentença e é fixada no cumprimento de sentença. (...) (N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023)”.

Por consequência, o cumprimento de sentença não pode desrespeitar os comandos contidos na decisão transitada em julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. (...) (N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 29/10/2023)”.

“(...) 1. “Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado”. (N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023). (N.U 1017734-21.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023)”.

Em suas contrarrazões (ID 344846600), o Município apelado sustenta que a questão dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença já estaria acobertada pela coisa julgada, uma vez que a decisão que julgou a impugnação (ID 344846538) afastou a verba honorária e não foi objeto de recurso tempestivo e cabível, já que o Agravo de Instrumento interposto (ID 344846551) não foi conhecido (ID 344846556).

Entretanto, a referida alegação não merece prosperar. A decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória. A matéria nela decidida, que não foi objeto de agravo de instrumento cabível, poderia ser suscitada em apelação contra a decisão final que extinguiu o processo, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.

O recurso cabível no presente caso é, de fato, a Apelação, interposta contra a sentença que extinguiu o processo de execução (ID 344846594), a qual ratificou a ausência de condenação em honorários.

Dessa forma, como a questão dos honorários foi decidida na sentença terminativa e o recurso de apelação é tempestivo, não há que se falar em coisa julgada ou preclusão sobre o tema.

Logo, afasto a preliminar de coisa julgada arguida pela parte apelada.

Honorários
s
ucumbenciais no
j
uizado
e
special

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública.

A regra geral do art. 55 da Lei no 9.099/95, que orienta o microssistema dos Juizados Especiais, estabelece que não haverá condenação em custas e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Essa norma, por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O cumprimento de sentença, embora seja uma fase autônoma, desenvolve-se perante o juízo de primeiro grau. Por essa razão, a vedação contida no art. 55 da Lei no 9.099/95 incide sobre esta fase, prevalecendo sobre a regra geral do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, em virtude do princípio da especialidade.

Portanto, a lógica do referido tema, que permite a condenação em honorários quando há impugnação, não supera a norma especial do art. 55 da Lei no 9.099/95. Independentemente da existência de impugnação, a fase de cumprimento de sentença no rito dos Juizados Especiais não comporta a fixação de honorários sucumbenciais.

No presente caso, o cumprimento de sentença foi processado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 344846604 e 344846607). A sentença que extinguiu a execução (ID 344846594) corretamente deixou de fixar honorários advocatícios, em observância à legislação especial aplicável.

Ainda que o Município tenha apresentado impugnação (ID 344846532), resistindo à pretensão executória, a norma do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais é cogente e impede a condenação da parte vencida em honorários na primeira instância.

Dessa forma, a manutenção da sentença que não fixou honorários advocatícios é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 344846514, pág. 136),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026